Tribunal: TJBA
Processo: 8045495-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045495-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

AGRAVADO: LUFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS DE ALMEIDA FIGUEIREDO, VICTOR RIBEIRO BARRETO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DECISÃO
DE SANEAMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PONTO NÃO DEBATIDO NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE INTERESSE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. QUESTÕES JÁ REJEITADAS LIMINARMENTE. TEORIA FINALISTA MITIGADA INAPLICÁVEL. VULNERABILIDADE TÉCNICA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento em face de decisão
de saneamento em embargos à execução que reconheceu a vulnerabilidade técnica da empresa embargante e inverteu o ônus da prova em seu favor.

II.

QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Existem
três
questões em discussão:
(
i)
não conhecimento do ponto que discute a legalidade dos encargos contratuais
;
(
ii)
rejeição da inversão do ônus da prova; e (iii) ausência de aplicação da teoria finalista mitigada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inicial
mente, não deve ser conhecido o recurso no ponto em que defende a legalidade dos termos da avença, por falta de interesse recursal, haja vista que a matéria não foi enfrentada pelo juízo de origem.

2. Em outra linha, é inviável a manutenção da decisão quando inverte o ônus da prova e determina que a instituição financeira comprove a regularidade dos encargos contratuais, haja vista que este capítulo dos embargos foi rejeitado liminarmente em
decisum
anterior.

3. Ademais, não foi comprovada a vulnerabilidade técnica da empresa recorrida, a ponto de justificar a aplicação da teoria finalista mitigada, considerando que, para além do importe econômico, a contratação de empréstimo de capital de giro é espécie de avença usual da embargante.

IV. DISPOSITIVO

4
. Agravo de instrumento parcialmente
conhecido e
provido.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 917, §§3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
REsp n. 2.089.913/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025;
STJ,
AREsp n. 2.789.323/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025;
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.680.141/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045495-42.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravada LUFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer em parte e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18